Tribunal: TJPA
Processo: 0810091-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810091-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHEL DE JESUS FARIAS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIAS – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na prisão cautelar fundada em decisão aos requisitos da gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor do nacional MICHEL DE JESUS FARIAS DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante de delito, em companhia de outra pessoa, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0015573-77.2020.8.14.0401.

Sustenta o impetrante ilegalidade na prisão cautelar do paciente, que foi decretada de ofício, a não realização da audiência de custódia, atipicidade da conduta por ausência de provas, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão e condições favoráveis.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que ele aguarde o trâmite processual em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de apresentar sustentação oral no momento do julgamento deste
writ
.

Na Id 3813964, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a liminar requerida requisitando informações que foram prestadas na Id 3841657, constando manifestação do Ministério Público pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, Id 3908367.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MICHEL DE JESUS FARIAS DE OLIVEIRA, em que se sustenta às teses de
ilegalidade na prisão cautelar decretada de ofício, não realização da audiência de custódia, atipicidade da conduta por ausência de provas, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão e condições favoráveis.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente foi preso, em companhia do nacional ERIVAN MENDES SENHA, vendendo drogas em via pública, que foram escondidas embaixo de uma pedra no momento da abordagem policial, local onde foram encontrados 109 (cento e nove) “petecas” de substância identificada como cocaína, pesando aproximadamente 55,4g (cinquenta e cinco gramas e quatro miligramas), fato ocorrido no dia 29/09/2020.

De início, constato na Id 3789620 – Pág. 4 - que a prisão cautelar do paciente foi requerida pela autoridade policial e, para tanto, extrai-se: “... REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.”<sic>

Portanto, não se sustenta o argumento de que a prisão cautelar do paciente foi decretada de ofício.

Concernente ao argumento de que ele não foi submetido à audiência de custódia, tem-se que o juízo, ao ser informado da prisão do paciente, tomou todas às medidas necessárias e legais, não se verificando qualquer afronta aos direitos processuais e garantias constitucionais do paciente no momento de sua prisão, tendo o c. STJ firmado o entendimento no sentido de que:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Quanto ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de indícios de autoria, sabe-se que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

A decretação da prisão cautelar do paciente foi proferida por juízo plantonista, Id 3789621 – Pág. 18/20, apresentando fundamentação idônea vazada nos seguintes termos:

“No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti). Verifica-se que as pessoas autuadas foram presas com o objeto do crime, a droga, hipótese que se subsume ao art. 33 da Lei 11343/06. A quantidade evidencia mercância, e não o consumo. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram os flagranteados foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório atestou que a substância se caracteriza como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06, ou seja, mais que suficiente, portanto, o fumus comissi delicti. Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir os réus de continuarem praticando o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade, especialmente na localidade, que é assolada pelo tráfico de drogas. Assim, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas, apontadas como autores do delito supra evidenciado. Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade.” <sic>

Desse modo, o decreto preventivo encontra-se fundamentado nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, lastreado em elementos concretos que justificam a cautelar imposta, não se evidenciando i
legalidade e, nesse sentido,
“a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado
de
crime reveste-se
de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em
decisão
judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência
de
um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código
de
Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”. (Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

Sobre o assunto, junta-se, também, do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente às condições pessoais, não se desconhece que
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere por imedidas cautelares diversas, tem-se que “É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/11/2020